Tribunal: TJPA
Processo: 0837797-19.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837797-19.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE WANDERLEY ANDRADE LOPES

APELADO: JANETE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL: 0837797-19.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTE: JOSÉ WANDERLEY ANDRADE LOPES

EMBARGADO(A): JANETE SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadequação da via eleita. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de querela nullitatis insanabilis, na qual se alegava nulidade de citação no processo originário. O acórdão embargado reconheceu a regularidade da citação inicial e a impossibilidade de manejo da ação anulatória como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os embargos questionam: (i) a omissão quanto à análise da validade da citação inicial e dos efeitos da denominada “segunda citação”; (ii) eventual ausência de intimação de patronos no feito de origem; (iii) suposta contradição quanto à decretação da revelia e à higidez dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, reconhecendo que: (i) o embargante foi validamente citado em 2001; (ii) houve interposição de agravo de instrumento no processo originário, caracterizando comparecimento espontâneo; (iii) a revelia foi regularmente decretada sob a égide do CPC/1973.
5. Os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
6. A advertência quanto à possível má-fé processual limitou-se à observação de conduta processual reiterativa, sem imposição de sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

A reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração configura uso indevido do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos.

A citação regularmente realizada e o comparecimento espontâneo do réu afastam alegações de nulidade processual.

A querela nullitatis não pode ser utilizada como substituto de recurso previsto na legislação processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0837797-19.2019.8.14.0301; Embargante: José Wanderley Andrade Lopes; Embargada: Janete Silva.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃ

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Wanderley Andrade Lopes
em face do
acórdão de ID 30594226
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu da apelação cível interposta e
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis).

Na petição de embargos (ID 31133481), o embargante alega que o acórdão recorrido teria incorrido em
omissões relevantes
, notadamente quanto:
(i) à validade da citação inicial no processo originário;
(ii) aos efeitos jurídicos da
segunda citação determinada
após a denunciação da lide;
(iii) à ausência de
intimação dos patronos
que teriam sido reputados habilitados nos autos, o que viciaria os atos processuais subsequentes à decretação da revelia;
(iv) à ausência de enfrentamento do impacto da ausência de intimação sobre a
validade da sentença condenatória
;
(v) à
contradição
entre o reconhecimento da regularidade da citação e a determinação superveniente de nova citação;
(vi) além de requerer, expressamente, a concessão de
efeitos infringentes
, a integração do julgado e o
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O embargado,
Janete Silva
, apresentou contrarrazões (ID 31274980), sustentando:
(i) a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão;
(ii) que todas as alegações do embargante foram expressamente apreciadas, inclusive com transcrição literal de manifestação sua nos autos originários, na qual reconhece a regularidade da citação e a ausência de contestação;
(iii) que o recurso intenta, de forma indevida, rediscutir o mérito já decidido, contrariando a finalidade legal dos embargos de declaração;
(iv) pugnou, assim, pelo
não acolhimento dos embargos
, com eventual aplicação do art. 1.026, §2º, do CPC, caso reconhecido seu caráter meramente protelatório.

É o relatório.
Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos por
José Wanderley Andrade Lopes
.

Entretanto,
não lhes assiste razão de mérito
.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
exclusivamente
para (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou (iv) corrigir erro material. O recurso
não se presta à rediscussão do mérito da causa
.

No caso em exame, o embargante alega a existência de diversas omissões no acórdão que negou provimento à apelação, especialmente quanto: (i) à validade da citação inicial; (ii) aos efeitos da suposta “segunda citação” determinada após denunciação da lide; (iii) à ausência de intimação dos patronos e seus efeitos processuais subsequentes.

Todavia, todas essas matérias foram
expressamente enfrentadas no acórdão recorrido
, inclusive com transcrição literal de manifestação anterior do próprio embargante, admitindo sua regular citação e a ausência de contestação. Reproduzo o seguinte trecho do voto:

“Em primeiro lugar, tal
segunda "citação" não se justifica
, pois
não há necessidade de nova citação do denunciado à lide que já figure como réu no processo
. Ou seja, se o litisdenunciado já constava como réu nos autos
não demanda novo chamamento ao processo
, sendo
totalmente despicienda
, portanto, a repetição do ato.”

(...)

"Em suma, o Apelante admite, com todas as letras, que foi citado validamente, que exerceu seu direito ao contraditório ao impetrar recurso contra a decisão de tutela, e que, não obstante isso, deixou de apresentar contestação, sendo declarada sua revelia.
Não subsiste, pois, qualquer nulidade de citação."

Além disso, a fundamentação do acórdão foi
clara e coerente
quanto à inaplicabilidade da
querela nullitatis
como sucedâneo recursal:

"Em verdade, toda a argumentação do Apelante se funda em uma tentativa artificial de reabrir discussão sobre uma sentença transitada em julgado há mais de duas décadas, utilizando-se indevidamente da querela nullitatis insanabilis como sucedâneo recursal."

Também foi enfrentada, de forma categórica, a alegação de ausência de intimação dos patronos:

"Com efeito, já estava em curso o processo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo artigo 322 dispunha, com clareza:
'Art. 322. Contra o revel correrão os prazos independentemente de intimação. Poderá ele, entretanto, intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.'"

A tentativa do embargante, portanto, é de
reexaminar a valoração jurídica e fática já apreciada pela Turma
, em clara via transversa à impugnação do mérito. Trata-se de pretensão nitidamente
infringente
,
incompatível com a natureza integrativa
dos embargos de declaração.

Assim,
não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado no julgado.

Por oportuno, registro que a advertência quanto à eventual litigância de má-fé decorreu do comportamento processual reiterado do embargante, e
não implicou imposição de penalidade
, configurando apenas
alerta legítimo
para futura reiteração de teses vencidas. Eis o trecho do acórdão original:

“Advirto o Apelante quanto à possível caracterização de litigância de má-fé, conforme dispõe o artigo 80 do CPC, sobretudo por reiterar teses sabidamente já enfrentadas nos autos originários, com o intuito de protelar o cumprimento de sentença há muito transitada em julgado.”

Nesse sentido, inexiste qualquer excesso ou abuso na advertência realizada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 18/02/2026